Tribunal: TJES
Processo: 0000296-11.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000296-11.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DUARTE DE MELLO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000296-11.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DUARTE DE MELLO, JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO, DIOGO ENDLICH BRACONI
Advogado do(a) APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. CPC APLICÁVEL SUBSIDIARIAMENTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida nos autos da ação penal em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins.

O recurso interposto pelo Ministério Público Estadual foi provido.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela defensora dativa, requerendo fixação de honorários advocatícios, por suposta omissão no acórdão quanto ao ponto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários à defensora dativa, e se é cabível sua fixação em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Houve pedido expresso nas contrarrazões de apelação, restou demonstrado que a atuação da defensora dativa se deu por nomeação judicial, em razão da ausência de defensor público na comarca.

6. A omissão do acórdão embargado restou configurada, diante da relevância da matéria relativa à fixação de honorários advocatícios, especialmente em favor de defensor dativo.

7. O art. 3º do CPP admite a aplicação analógica de normas do CPC, como a prevista no §8º do art. 85, que autoriza fixação equitativa de honorários quando o valor da causa é irrisório, inestimável ou muito baixo.

8. Inaplicabilidade de normativos que tratam exclusivamente de valores para atuação na Justiça Federal, conforme entendimento consolidado desta Corte: “A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual” (Apelação Cível nº 30100094124).

9. Reconhecimento da atuação diligente e dedicada da defensora dativa, com a fixação dos honorários em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), nos termos da apreciação equitativa prevista em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir omissão e fixar honorários advocatícios à defensora dativa no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Tese de julgamento: “A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, devidamente nomeada e atuante nos autos, autoriza a integração do julgado por meio de embargos de declaração, aplicando-se, por analogia, o art. 85, §8º, do CPC, para fins de arbitramento por equidade”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Penal, art. 3º.

Código de Processo Civil, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada

TJES, Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, DJ 24.08.2011.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por Alline de Oliveira Rodrigues, em face do acórdão (ID. 15488057) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

A embargante sustenta que o acórdão impugnado teria incorrido em omissão, ao não arbitrar honorários advocatícios à defensora dativa nomeada.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000296-11.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANILO DUARTE DE MELLO, JUNIOR CEZAR DA SILVA MACHADO, DIOGO ENDLICH BRACONI
Advogado do(a) APELADO: ALLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ES17546-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Alline de Oliveira Rodrigues, em face do acórdão (ID. 15488057) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA-PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 1º DA LEI Nº 9.455/97. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo interpôs apelação criminal contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que desclassificou a conduta imputada aos réus do crime de tortura (art. 1º, I, “a” e § 3º, I, da Lei nº 9.455/97) para o delito de lesão corporal grave (art. 129, § 1º, I, do Código Penal), condenando-os à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, com sursis.

O recurso ministerial sustenta a existência de dolo específico voltado à obtenção de informação sobre o paradeiro de motocicleta furtada, finalidade reconhecida inclusive nas declarações dos próprios apelados.

Requer a reforma da sentença para restabelecimento da capitulação penal pela Lei de Tortura, com condenação nos termos do art. 1º, I, “a”, e § 3º, I, da Lei nº 9.455/97.

Os apelados apresentaram contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

A 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo provimento da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a conduta dos apelados se amolda ao tipo penal da tortura-prova, à luz da finalidade confessadamente pretendida e da natureza da agressão física praticada contra a vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O tipo penal descrito no art. 1º, I, “a”, da Lei nº 9.455/97, exige apenas o dolo de obter informação, declaração ou confissão da vítima mediante violência ou grave ameaça, não sendo exigido sofrimento físico ou mental em grau intenso.

8. A materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos por meio do laudo pericial e das declarações da vítima e dos réus, que admitiram as agressões com a finalidade de obter a informação pretendida.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “Para configuração do crime de tortura probatória, basta que a conduta haja sido praticada com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa e que haja causado sofrimento físico ou mental, independentemente de sua gravidade ou sua intensidade” (REsp 1.580.470/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/09/2018).

10. A sentença, ao exigir sofrimento intenso, incorreu em erro de subsunção, devendo ser reformada para reclassificar a conduta no tipo penal correto.

11. Reconhecida a prática do crime de tortura-prova, fixada a pena definitiva em 7 anos de reclusão para cada um dos réus, em regime semiaberto, considerando a culpabilidade elevada, a pluralidade de agentes e as circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e provido para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, alínea “a”, e § 3º, da Lei nº 9.455/97, fixando-lhes a pena definitiva de 7 anos de reclusão, em regime semiaberto.

Tese de julgamento: A caracterização do crime de tortura-prova exige a comprovação de que o agente empregou violência ou grave ameaça com o fim de obter informação, declaração ou confissão, sendo desnecessária a demonstração de sofrimento físico ou mental intenso por parte da vítima.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, XLVI.

Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”; 68; 129, § 1º, I.

Lei nº 9.455/1997, art. 1º, I, “a”, e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.580.470/PA, rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 03/09/2018.

STJ, AgRg no AREsp 2.076.059/SC, rel.
Min. Laurita Vaz, DJe 27/06/2022.”

A embargante aduz que o acórdão padeceria do vício de omissão, uma vez que este órgão julgador não fixou o valor de honorários advocatícios referentes à sua atuação nos presentes autos, na defesa dos apelados.

Inicialmente, importante salientar que a defensora dativa requereu a fixação dos honorários, nas contrarrazões de apelação, restando realmente evidenciada a omissão apontada.

Conforme se extrai dos autos, a Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES 17.546 foi nomeada como defensora dativa, ante a inexistência de defensor público atuando perante a 2ª Vara da Comarca de Domingos Martins.

Após a aceitação do múnus, a embargante promoveu a defesa dos réus, oportunidade em que apresentou contrarrazões recursais ao recurso de apelação interposto em face dos termos da sentença prolatada.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico ser inquestionável a dedicação e o seu zelo profissional da advogada dativa nomeada, uma vez que atuou na oportunidade em que foi demandada.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88). É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento. Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados - especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado – serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente - na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências - das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Deste modo, fixo os honorários advocatícios em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à Dra. Alline de Oliveira Rodrigues, OAB/ES 17.546, pela apresentação de contrarrazões recursais.

Mediante tais fundamentos, acolho embargos de declaração opostos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.